Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-63.2020.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-63.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINTON RENATO DOS SANTOS - CPF: 000.722.511-31 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), GRAUCIANO BISPO GOMES - CPF: 023.719.411-23 (ASSISTENTE), LUCIANO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.657.181-09 (VÍTIMA), VILSON DOS SANTOS MOTA - CPF: 000.868.791-97 (VÍTIMA), GERALDA DOS SANTOS MOTA - CPF: 979.306.601-68 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FLAGRANTE PREPARADO – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – ILÍCITO DE NATUREZA PERMAMENTE – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

É imperioso o afastamento das teses defensivas relativas à nulidade do flagrante quando os elementos contidos no feito demonstram claramente a inexistência dos vícios, primeiro porque os agentes estatais foram acionados para atender uma situação de ameaça perpetrada pelo indivíduo, e, por consequência, constataram seu envolvimento com o malfadado tráfico de drogas – crime de natureza permanente.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é
assente na jurisprudência e na doutrina que a palavra firme e coerente dos policiais militares que atuaram no feito, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra o acusado, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade e totalmente isolada.

Incabível cogitar na aplicação da benesse
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando se trata de indivíduo reincidente e que estava se dedicando à malfadada traficância como meio de vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Welinton Renato dos Santos,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da ação penal n. 1000037-63.2020.8.11.0022, o condenou pela prática do ilícito descrito no artigo 147 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (Id. 61192100), a defesa pugnou, em caráter preliminar, que fosse concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso.

No mérito, pede a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando que as provas contidas no caderno investigativo devem ser consideradas nulas, tendo em vista que os policiais adentraram na residência em que ele estava, sem qualquer autorização ou mandado judicial, além do que o flagrante teria sido preparado, ou, por outra vertente, que seja absolvido, sustentando que inexistem provas cabais a respeito da autoria delitiva, a não ser aquelas referentes às declarações dos policiais, as quais devem ser vistas com ressalvas porquanto ficou nítida a situação de “perseguição” dos agentes estatais.

Alternativamente, pede (sem qualquer fundamento) que seja aplicada a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, e, consequentemente, com a redução da pena, que seja ela substituída por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 61192103), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que indeferi o pedido preliminar que visava outorgar ao apelante o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso (Id. 70144994).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
suscitada e, no mérito, pelo
desprovimento

do apelo
defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU QUE O RÉU PUDESSE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE PERICULUM LIBERTATIS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DE RÉU QUE APRESENTA PERICULOSIDADE. 2. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, POR ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EXECUTARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E CONVINCENTE. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Welinton Renato dos Santos,
foi denunciado e processado pela prática do ilícito descrito no artigo 147 do Código Penal – duas vítimas, em concurso formal – e pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia descreveu que:

“FATO 01: DA AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de dezembro 2019, por volta das 14h:45mim, na residência situada à Rua do Judiciário, no 17, Bairro Vila São Marcos, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado WELLINGTON RENATO DOS SANTOS, com consciência e vontade, prometeu causar mal injusto e grave à sua ex-sogra Geralda Nascimento dos Santos.

Segundo consta WELLINGTON RENATO DOS SANTOS conviveu maritalmente com a filha de Geralda Nascimento dos Santos e, por não aceitar o término do relacionamento, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, e, lá estando pediu o número do telefone da ex-companheira, ocasião em que a vítima negou-se a passar o número de contato, momento em que o increpado se exaltou e começou a proferir as seguintes ameaças de morte contra a ex-sogra “eu vou procurar ela, se eu não achar eu acabo com todos vocês, se vocês chamarem a polícia e eu for preso quando eu sair mato vocês tudo”

FATO 02: DA AMEAÇA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de dezembro 2019, por volta das 14h:45mim, na residência situada à Rua do Judiciário, no 17, Bairro Vila São Marcos, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado WELLINGTON RENATO DOS SANTOS, com consciência e vontade, prometeu causar mal injusto e grave ao seu ex-cunhado Vilson dos Santos Mota.

Afere-se nos autos, que na data supracitada, em decorrência do fato 01, o denunciado também passou a proferir as seguintes ameaças de morte contra o ex-cunhado, com os seguintes dizeres “você some da Pedra Preta que eu vou te matar e vou meter fogo em seu carro”, após proferir as aludidas ameaças o increpado evadiu-se do local.

Em decorrência das ameaças e devido o histórico criminal do denunciado as vítimas acionaram a Polícia Militar que prontamente se dirigiu ao local.

FATO 03: DO TRÁFICO:

No dia 26 de dezembro 2019, por volta das 14h:45mim, na residência situada à Rua 03, no 17, Bairro Tancredo Neves, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado WELLINGTON RENATO DOS SANTOS ciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, consistente em 19 (dezenove) porções de Cocaína e 01 (uma) “pedra” da mesma substância, bem como R$ 345 (trezentos e quarenta e cinco reais) em espécies trocadas, características típicas da mercancia, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02, Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/06-IP, Laudo Pericial Preliminar de fls. 32/33-IP e Termo de Exibição e Apreensão de fls. 12-IP.

Em diligências referentes aos fatos 01 e 02 (ameaças), supracitados, a guarnição da Polícia Militar localizou o increpado, momento em que procederam com a abordagem deste e, sendo realizada a busca pessoal, constatou-se que WELLINGTON RENATO DOS SANTOS estava com a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em notas de valores variados e, devido ao fato do denunciado já ter anterior envolvimento com o tráfico de drogas, além de ter sido localizado em local conhecido como “boca de fumo”, estando sob monitoramento eletrônico, a guarnição solicitou ao Setor de Monitoramento de Tornozeleiras o relatório dos lugares frequentados pelo denunciado e procederam com as devidas averiguações.

Em posse do relatório solicitado, os milicianos constataram que o denunciado dirigiu-se por várias vezes a 02 (duas) quitinetes abandonadas, sendo essas próximas ao local onde efetuaram a prisão de Wellington e, ao realizarem a busca no local obtiveram êxito em encontrar a substância entorpecente acima declinada, que estava enterrada no terreno do imóvel.” (Id. 61191950, pp. 1-2).

Após o deslinde processual, sobreveio a sentença, na qual
Welinton Renato dos Santos
foi condenado pela prática do ilícito descrito no artigo 147 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, apela a este sodalício, almejando, no mérito recursal, que seja absolvido em re
lação ao crime de tráfico de drogas, alegando que as provas contidas no caderno investigativo devem ser consideradas nulas, tendo em vista que os policiais adentraram na residência em que estava sem qualquer autorização ou mandado judicial, além do que o flagrante teria sido preparado, ou, por outra vertente, que seja absolvido sustentando que inexistem provas cabais a respeito da autoria delitiva, a não ser aquelas referentes às declarações dos policiais, as quais devem ser vistas com ressalvas porquanto ficou nítida a situação de “perseguição” dos agentes estatais ao apelante.

Contudo, não há razão para o inconformismo.

Prefacialmente, quanto aos argumentos relativos à nulidade do flagrante, é evidente que se trata de arguição impertinente.

Vale dizer, inclusive, que, ao que parece, a defesa apenas reiterou os argumentos tratados em sede de
habeas corpus,
uma vez que nas razões recursais pede
“a imediata concessão da ordem”
(Id. 61192100, p. 19).

Seja como for, e, como dito, a matéria já foi exaurida no julgamento do
habeas corpus
n. 1008465-03.2020.8.11.0000, cujo aresto transcrevo:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ANTERIORMENTE APLICADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA –
FLAGRANTE PREPARADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INSUBSISTÊNCIA – TESES QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
. O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos péssimos antecedentes criminais e na reincidência do paciente, que teria praticado novo delito mesmo utilizando aparelho de monitoramento eletrônico por infração anterior. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.
É imperioso o afastamento das teses defensivas relativas à suposta nulidade do flagrante quando os elementos contidos no feito demonstram claramente a inexistência dos vícios sustentados pela defesa.”
(TJ/MT – HC n. 1008465-03.2020 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 24.6.2020).

Apenas para que não haja qualquer dúvida sobre a controvérsia, destaco os fundamentos contidos no voto condutor:

“Finalmente, os pedidos referentes ao reconhecimento do flagrante preparado e da nulidade da prisão por suposta violação de domicílio sem autorização dos moradores também não podem ser acolhidos, pois totalmente impertinentes.

Os autos evidenciam que o beneficiário foi até a residência de sua antiga convivente, que aparentemente mudou-se de cidade para impedir que ele voltasse a contatá-la, e no local, buscando obrigar os familiares daquela a lhe fornecerem o seu atual contato, ameaçou mais de uma pessoa de morte e ainda aduziu que iria incendiar um veículo que estava estacionado no local, motivo pelo qual foi acionada a polícia militar.

Durante o atendimento, e em aparente situação de flagrância delitiva pelos crimes de ameaça, os agentes públicos realizaram a prisão do paciente e ao revistá-lo verificaram que ele possuía certo valor em dinheiro, o que os levou a suspeitar da prática do crime de tráfico de drogas, já que ele seria conhecido dos policiais como traficante e não tinha ocupação lícita.

Diante de tal contexto, os referidos policiais solicitaram informações sobre o deslocamento registrado pela central de monitoramento, momento em que se verificou que ele se dirigiu algumas vezes para um terreno na vizinhança, local em que foram encontrados os entorpecentes.

Logo, mesmo que tenha havido ingresso no primeiro domicílio sem autorização dos moradores, aparentemente os policiais militares assim agiram para levar a cabo a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de ameaça, que haviam acabado de ocorrer. Já em relação à apreensão das drogas, foram encontradas em um terreno baldio localizado próximo a “quitinetes abandonas”.

Portanto, ficou evidenciado que os policiais militares em nenhum momento realizaram qualquer ato de preparação do crime, tanto que foram acionados após a ocorrência das ameaças e ao realizar a prisão flagraram a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em flagrante preparado ou violação de domicílio no caso em apreço.”

E, ainda que possa se dizer que, na ocasião do julgamento do
habeas corpus
, existiam apenas provas inquisitoriais, o fato é que, após a instrução criminal, respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme se verá mais adiante, comprovou-se que, a prisão em flagrante do apelante ocorreu após a polícia militar ser acionada para atender uma situação de ameaça por ele perpetrada contra duas vítimas, e, quando a guarnição chegou no local ele estava escondido numa outra residência, conhecida como boca de fumo, ocasião em que foi detido com várias cédulas de dinheiro, sem saber explicar a procedência.

Diante da suspeita de prática de atividade ilícita, e, tendo em vista que o apelante fazia uso de tornozeleira eletrônica, os policiais solicitaram ao setor de inteligência o relatório de posicionamento, e constataram que ele se dirigiu por várias vezes a uma quitinete abandonada, onde o entorpecente foi localizado.

Dessarte, tendo em vista a situação de traficância, cujo delito é permanente, entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal, que diz:
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Assim, despicienda mais ilações sobre a questão, de modo que afasto qualquer nulidade relativa ao flagrante.

Quanto ao mérito recursal, que trata da absolvição propriamente dita, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva, que nem sequer é questionada, está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 61191952, pp. 2-4), laudo preliminar de constatação (Id. 61191953, pp. 11-12), relatório da autoridade policial (Id. 61191953, pp. 22-23), e laudo pericial definitivo (Id. 61192083, pp. 1-5).

Quanto à autoria, apesar de o apelante erigir seus argumentos no fato de os policiais militares manterem, em tese, algum tipo de inimizade ou perseguição contra ele, não vejo razões para desqualificar a atuação policial no caso em comento.

Como visto, desde a fase inquisitiva, com a confirmação em Juízo, tem-se declarações uníssonas dos policiais, ao passo que o apelante produziu declarações isoladas e inverossímeis.

Nesse tocante,
Welinton
, ao ser interrogado pela autoridade policial narrou que:

“Que é convivente de Rosicleia Mota, alega que está separado da mesma e nesta data no período da tarde foi até a residência dos pais de Rosicleia pedir o número dela e a mãe Geralda e o irmão Vilson não aceitaram informar o número telefone, momento em que o interrogado foi embora, desta forma nega que tenha ameaçado quaisquer dos moradores da residência; Que no tocante ao entorpecente encontrado e imputado ao interrogado, narra que foi preso na residência de um amigo e posteriormente foi encontrado a droga em uma quitinete abandonada nas proximidades onde o interrogado estava. Narra que a droga encontrada não é de sua propriedade, não sabe informar quem é o proprietário, narra que apesar de não trabalhar consegue viver com o dinheiro de venda de uma moto e compra e venda de celulares; Que o interrogado está nas ruas aproximadamente a 2 meses utilizando tornozeleira eletrônica; que já que o interrogado nega que o entorpecente encontrado seja seu, não sabe o porquê a polícia militar afirma que o entorpecente é de sua propriedade; (...)”.

Em Juízo, o apelante sustentou que:

“(...) foi na casa da dona Geralda e do Vilson e que tinha um relacionamento amoroso com Rosicleia e que a família desta nunca aprovou o relacionamento do casal devido ao fato de ser contumaz na prática de delito. Afirmou ter comprado um celular nas Casas Bahia pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), que tal aparelho foi vendido para que ele pudesse realizar uma comemoração no natal com sua namorada e filhos que esta possuía. Asseverou que o valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco) reais encontrado em seu poder são de procedência da venda do aparelho celular, porém como o réu teve uma pequena quizila com os familiares de Rosicleia não passou o natal com sua namorada, segundo o algoz sua namorada ainda lhe mandou uma mensagem com os seguintes dizeres “porque você está fazendo isso comigo?”, o increpado alegou que ele e Rosicleia usavam o mesmo aparelho celular. No dia posterior ao natal o increpado compareceu na casa de Rosicleia que era ao lado da residência da genitora da “namorada” do réu, ocasião em que a dona Geralda disse que a filha teria mudado para Campo Verde/MT e que ia trabalhar na aludida cidade (...) Que, se dirigiu a casa de um amigo, o Diego, que residia próximo a casa da dona Geralda, foi quando os milicianos foram chamados, então saiu de onde estava e foi para quitinete vazia e abandonada perto do local. Quando percebeu que a guarnição não estava mais no local, voltou para casa do seu amigo Diego, então os milicianos retornaram e o algoz pediu para o amigo Diego fechar a porta e janela da residência. Os policiais retornaram até a aludida residência e disseram para ele sair da moradia porque tinha visto pelo rastreamento da tornozeleira eletrônica que este estava naquela residência. Na ocasião em que saiu da residência falou para os policiais que se escondeu na quitinete vazia que tinha próximo do local e que tinha no bolso R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco) reais. Disse que não estava com drogas e asseverou que a droga encontrada não era dele, bem como negou que está praticando tráfico de drogas. Relatou ainda a quitinete em que se escondeu é frequentada por usuário de drogas, e que a quitinete é próxima da residência da dona Geralda, além do que o valor que estava em seu poder decorria da venda do aparelho celular que teria comprado nas Casas Bahias”.

Das declarações vistas, percebe-se que o apelante foi bem incisivo na fase inquisitiva, afirmando que não sabe o motivo pelo qual os policiais estavam afirmando que o entorpecente era seu, e, em Juízo, não apontou qualquer tipo de perseguição, por parte dos policiais, que sua defesa agora insiste em dizer.

Ademais, outra incongruência, na esfera policial, para justificar a quantia de dinheiro que estava em seu poder, disse que estaria “vivendo” da venda de uma moto e da compra e venda de celulares, e, na fase judicial, disse apenas que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de um aparelho celular, que afirma ter comprado nas “Casas Bahia”.

Contudo, olvidou-se de produzir qualquer prova a respeito, ou seja, não encartou aos autos qualquer documento que comprove a compra ou a venda do respectivo aparelho celular e tão pouco qualquer testemunha foi arrolada para tentar validar sua afirmação – ônus que lhe cabia.

Sendo assim, consoante inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
– entendo que as escusas apresentadas pelo apelante são deveras inverossímil e não possuem força suficiente para derruir a acusação.

Em contrapartida, os policiais militares Grauciano Bispo Gomes e Luciano Paiva Borota foram uníssonos, e, corroborando o que disseram na fase investigativa, narraram de forma coerente e segura, em Juízo, que após deterem o suspeito pela prática do delito de ameaça, constataram certa quantidade de dinheiro em seu poder, o que levantou a suspeita da prática de atividade ilícita, mormente por ele já ser conhecido dos policiais com envolvimento em tráfico de drogas, e, diante da observância de que ele estava fazendo uso da tornozeleira eletrônica, procederam com o pedido de análise do posicionamento do equipamento de monitoração, e constataram que, por diversas vezes, momentos antes, ele havia se deslocado a uma quitinete abandonada, ao lado da residência em que foi detido.

Diante das informações, os policiais foram até o local, e constataram, no terreno, o sinal de terra “mexida” e mato arrancado, razão pela qual cavaram a localidade e encontraram toda aquela droga, consistente em dezenove porções de cocaína e outra da droga em pedra.

Daí porque a credibilidade que merecem as declarações dos agentes estatais, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque,
in casu
, se mostram mais coerentes, principalmente quando confrontados com os depoimentos dissonantes do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema assim, já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)” (
STJ – HC 166979/SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)”.
(STJ – HC 149540/SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Ademais, apesar de apenas ventilados em algumas linhas que não existem provas quanto à efetiva traficância, é cediço que no tipo penal referente ao delito de tráfico de drogas, não se exige prova da efetiva mercancia, de sorte que é desnecessário que o agente seja flagrado em pleno ato de comercialização de entorpecentes, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, o que é o caso dos autos, pois, o fato de ele ter se deslocado por várias vezes até o local em que a droga estava enterrada; de ter sido detido com quantidade de dinheiro considerável, sem comprovação de origem lícita, além de sua reiteração em atividade delituosa, só permite concluir que estava exercendo a traficância, inclusive, como meio de vida, tendo em vista a ausência de emprego lícito.

Portanto, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, além de se tratar de pedido genérico, sem qualquer fundamento para embasar a pretensão, é nítido que o pedido não comporta qualquer tipo de amparo.

Como exaustivamente visto dos autos, o apelante é reincidente e ao que tudo indica estava fazendo da malfadada traficância o seu meio de vida.

Assim, sem delongas, segundo entendimento jurisprudencial:

“(...) A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 apenas deve ser aplicada ao agente que preenche, cumulativamente, os requisitos da primariedade, bons antecedentes e da ausência de dedicação a atividades criminosas.”
(TJ/MG – APR 10324200012205001 – 6a CCrim. – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares, julgado em 29.6.2021 – Data de Publicação: 2.7.2021)

Evidentemente, não havendo a incidência da causa de redução de pena, encontra-se prejudicado o pedido de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, mormente pelo montante da pena mantida – 5 anos e 10 meses de reclusão, além da própria reincidência.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Welinton Renato dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021